Tribunal: STF
Processo: RE 1459902
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-15
Data de publicação: 2023-11-15

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão, cuja ementa segue transcrita. 



    “Apelação em Mandado de Segurança. ISS. Engenharia. Construção Civil. Segurança concedida para o fim de determinar a dedução do valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços da base de cálculo do ISS. Insurgência do Município. Lei complementar municipal que impede dedução, da base de cálculo, dos valores referentes aos materiais utilizados na execução do serviço. Caso concreto em que o serviço foi prestado já na vigência da LC 116/2003, que dispõe sobre a questão de maneira diversa do artigo 9º do Decreto-Lei 406/1968 (objeto de análise no RE 603.497) e em sua lista própria passou a tratar de forma específica (item 7.02) o serviço prestado pela impetrante, só excluindo da base de cálculo do ISS o valor correspondente ao fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador, fora do local da realização dos serviços. Observância do artigo 2º, § 1º, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, com o afastamento do artigo 9º do Decreto-Lei 406/1968 do caso em análise. Incidência da regra geral pela qual os serviços especificados na lista anexa à Lei Complementar n. 116/2003 e à lei do Município competente ficam sujeitos apenas ao ISS, ainda que sua prestação envolva o fornecimento de mercadorias, sendo a base de cálculo o valor total do serviço, sem o abatimento postulado. Recurso ao qual se dá provimento para o fim de denegar a ordem pleiteada pela impetrante.” (doc. eletrônico 15, p. 2)



    Neste recurso extraordinário, fundado no art. 102, III, a, da Constituição Federal, alegou-se, em suma, violação aos arts. 97 e 146, III, da mesma Carta e à Súmula Vinculante 10.



    É o relatório. Decido.



    A pretensão recursal não merece prosperar.



    O Tribunal de origem analisou normas de natureza infraconstitucional e de direito ao local ao dirimir a controvérsia sobre a suspensão da vedação de dedução do valor dos materiais fornecidos pelo prestador de serviços, da base de cálculo do ISS, e determinar que o referido imposto seja calculado somente sobre os serviços prestados, excluindo-se de sua base de cálculo os materiais fornecidos pelo prestador de serviços. 



    Verifica-se que, para fundamentar a decisão vergastada, o tribunal a quo examinou os seguintes dispositivos legais: art. 162 da Lei Complementar (LC) 17/1997, que instituiu o Código Tributário Municipal com alteração dada pela LC 137/2003 e LC 651/2010, item 7.02 do Anexo I da LC municipal 17/1997, a LC 116/2003, Decreto-Lei 406/1968 e do seu art. 9º, § 2º, LC 116/2003.



     Nesse contexto, para divergir do acórdão recorrido e verificar a procedência dos argumentos consignados no recurso extraordinário, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos e das normas locais aplicáveis ao caso, o que é vedado pelas Súmulas 279 e 280/STF. 



    Nesse sentido, destaco os seguintes julgados desta Suprema Corte:



     



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. EXAME DE DIREITO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF.



     1. A matéria recursal situa-se no contexto normativo infraconstitucional (LC 116/2003), de forma que as alegadas ofensas à Constituição seriam meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.



     2. A solução da controvérsia também depende da análise da legislação local (CTM, e Leis Municipais 1.896/1984 e 3.328/1997), o que é incabível em recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF: Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.



     3. A argumentação recursal traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que o acolhimento do recurso passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta CORTE: Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.



     4. Agravo Interno a que se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final).” (ARE 1.380.035 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 20/10/2022)



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Majoração indireta de tributo. Anterioridade. Necessidade de observância. ISS. Base de cálculo. Deduções. Instruções Normativas. Lei Municipal. Normas de direito local. Súmula nº 280/STF. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não só a majoração direta de tributos atrai a necessidade de observância do princípio da anterioridade, mas também a majoração indireta decorrente de revogação de benefícios fiscais e de redução de base de cálculo. 2. Dissentir do que decidido pelo Tribunal de origem no que concerne à existência de majoração indireta do ISS importaria na necessidade de interpretação das normas de direito local (legal e infralegal), o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 280/STF. 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 1.318.351 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 7/10/2021).



    Esclareço, ainda, que descabe cogitar-se de contrariedade à Súmula Vinculante 10, pois, no julgado recorrido, não se declarou a inconstitucionalidade nem se afastou a incidência da legislação infraconstitucional com fundamento constitucional. Apenas se interpretou a legislação com fundamento na jurisprudência aplicável à espécie. Nesse sentido:



     “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. (...) CONTROLE DE LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. OBSERVÂNCIA DA CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO: INEXISTÊNCIA DE CONTRARIEDADE À SÚMULA VINCULANTE N. 10 E AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.” (RE 1.410.010 AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 24/2/2023).



     “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA RESERVA DE PLENÁRIO. INEXISTÊNCIA. MERA INTERPRETAÇÃO DA LEI FRENTE AO CASO CONCRETO PELA INSTÂNCIA DE ORIGEM. 1. O Tribunal de origem apenas interpretou e aplicou a legislação ordinária pertinente de acordo com o caso concreto, não havendo infração ao art. 97 da CF ou à Súmula Vinculante 10. 2. Agravo interno a que se nega provimento. Não se aplica o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, tendo em vista que o julgado recorrido foi publicado antes da vigência da nova codificação processual.” (RE 606.949 AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 31/7/2018).



    Posto isso, nego provimento ao recurso (art. 932 do CPC).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de novembro de 2023.



Ministro Cristiano Zanin



Relator